Tribunal: TJDFT
Processo: 0736069-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736069-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRUNO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objetivo é a soltura do paciente BRUNO RODRIGUES DA SILVA, o qual foi preso em flagrante em 26/08/2024, pela suposta prática das condutas descritas no art. 155, § 4o, III, do CP c/c art. 14, II, do CP, art. 147 do CP, e art. 155, § 4o, II, do CP c/c art. 14, II, do CP (furto qualificado e ameaça), nos autos do processo n. 0713805- 43.2024.8.07.0009, tramitando na 1a Vara Criminal de Samambaia. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 944/2024-26a DP, Ocorrência n. 5.651/2024-0 (ID 63408477 - p. 20) que: “Nesta data, por volta das 16h20min, foi acionado por intermédio do COPOM com o fito de promover intervenção policial em um fato envolvendo em tese, furto de veículo no endereço sito à QR 221, Conjunto 4, casa 42, Samambaia/DF; ato contínuo, procedeu deslocamento ao endereço mencionado nos autos, onde já se deparou com BRUNO RODRIGUES DA SILVA chutando o portão de acesso à residência, oportunidade em que procedeu imediata abordagem impedindo-o de prosseguir na conduta; de imediato, KARINA SANTIAGO DA SILVA PEREIRA, moradora do local, noticiou que o indigitado, instantes atrás havia tentado subtrair o automóvel GM CORSA CLASSIC de placas JGQ6329/DF de propriedade do seu padrasto forçando a maçaneta com força abrupta; que o proprietário do veículo, qualificado como CARLOS JUNIOR FONTENELE DE SOUZA teria flagrado as ações, oportunidade em que travou luta corporal com o indigitado tendo este se afastado momentaneamente do local; em seguida, seu padrasto seguiu para a sua jornada de trabalho e, logo após, BRUNO retornou à residência, vindo a forçar a entrada desferindo chutes ao portão e proferindo ameaças em face dos moradores no sentido de que ELAS NÃO SABIAM COM QUEM HAVIA MECHIDO E QUE DARIA CABO À VIDA DOS MORADORES; quando da abordagem percebeu que o sujeito se encontrava com o estado anímico bastante alterado aparentando se encontrar sob os efeitos de drogas não dialogando com qualquer conexão, havendo a necessidade de emprego de algemas para contê-lo e impedir a sua fuga, além de garantir a segurança dos membros da guarnição. Nessa ordem de ideias, conduziu e apresentou as partes envolvidas nesta Circunscricional para os devidos fins.” [destacado] Na Audiência de Custódia (ID 63408477 - Pág. 41), a magistrada converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Alega que o fato narrado não tem gravidade em concreto, não exigindo acautelamento provisório, uma vez que os delitos em tese foram praticados sem violência. Acrescenta que não houve, de fato, a subtração de nenhum bem. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço fixo, trabalha de carteira assinada, não havendo nenhuma informação, denúncia ou ocorrência que o relacione a atividades criminosas. Assevera que não há elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente traga risco à aplicação da lei penal, inexistindo indicativo de que ele pretenda se evadir. Sustenta que a prisão preventiva apenas poderá ser admitida quando não for cabível ou recomendável a aplicação de nenhuma outra medida menos gravosa, tornando-se a prisão do indiciado medida extrema, devendo ser aplicada medida cautelar diversa da prisão. Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou decretar outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados nos autos pelo auto de prisão em flagrante (ID 63408477 - Pág. 5), ocorrência policial (ID 63408477 - Pág. 16), relatório final (ID 63408477 - Pág. 23), e pelas provas orais. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. Consoante razões expostas pela juíza do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O autuado pulou o muro da residência e insistiu na tentativa de subtrair o veículo, mesmo se deparando com as vítimas. De início, registro que o delito mais se amolda ao delito de roubo impróprio, uma vez que o autuado teria entrado em luta corporal e ameaçado as vítimas para conseguir subtrair o bem. Tais circunstâncias estão perfeitamente narradas no APF, de modo que o juiz pode fazer o ajuste da tipificação, sem qualquer surpresa ao autuado. Ainda que se tratasse de delito de furto, não se olvida que o autuado entrou em luta corporal com as vítimas e ameaçou voltar ao endereço para matá-las, circunstâncias que tornam o fato extremamente grave em concreto. Está patente, portanto, o risco à ordem pública causado pela soltura do autuado. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO RODRIGUES DA SILVA, nascido em 14/05/1994, filho de Vanuza Rodrigues da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (ID 63408477 - Pág. 41) [destacado] Com efeito, o que justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, deve ser levado em consideração a gravidade em concreto da conduta do acusado, que chutou o portão da residência, pulou o muro, insistiu na tentativa de subtrair o veículo, mesmo se deparando com as vítimas, entrou em luta corporal com elas e ameaçou voltar ao endereço para matá-las, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa. Tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta do paciente. Como se vê, a liberdade do paciente tem representado grande risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva. A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer a impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela gravidade da conduta. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede de liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator